Tribunal: TJDFT
Processo: 0739039-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Havendo pedido que não foi examinado no julgamento do recurso, os embargos de declaração devem ser acolhidos. A Constituição Federal garante o sigilo bancário, sendo admitida a quebra desse sigilo apenas em situações excepcionais, que não restaram comprovadas no caso.